Tribunal: TJPA
Processo: 0001884-74.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001884-74.2013.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: C AM BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ART. 40 DA LEF. RESP Nº. 1.340.553/RS (TEMAS 566, 567 E 569). SÚMULA 314, STJ. FEITO SUSPENSO POR AFETAÇÃO AO IRDR 03/2018-TJPA. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O magistrado sentenciante deixou de aplicar duas causas suspensivas do curso da prescrição quinquenal intercorrente ocorridas no feito, a saber: (1.1.) a suspensão automática anual prevista no art. 40 da LEF (conforme a interpretação dada pela Súmula 314 do STJ e no precedente vinculante REsp nº. 1.340.553/RS, e; (1.2.) o despacho que suspendeu o feito enquanto pendente de julgamento o IRDR 03/2018-TJPA.

2. Considerados esses prazos de suspensão, bem como a regra especial de contagem da prescrição contra a Fazenda consolidada na Súmula 383 do STF, o tempo configurador da prescrição intercorrente não foi alcançado.

3. Apelo CONHECIDO e PROVIDO, a fim de anular a sentença e devolver os autos à instância originária para regular prosseguimento.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta
pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos de Execução Fiscal que move em face de
C. A. M. Braga
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, que extinguiu a ação com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

O Estado do Pará suscita a nulidade da sentença por violação ao disposto no artigo 489, §1º incisos II, III, IV e V, do CPC (ofensa ao “princípio da motivação das decisões judiciais”), em razão da ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme exigido pelo STJ no item 4.5 do REsp nº 1.340.553/RS.

Defende também, a inocorrência da prescrição intercorrente, visto que inexiste qualquer arquivamento provisório para a comprovação da inércia do exequente, havendo requerimentos pendentes ignorados pelo julgador e a suspensão em decorrência do IRDR n.º 03/2018. E, finalmente, reclama que se atraso houve na marcha processual, essa decorreu do mau funcionamento da máquina judiciária (Súmula 106/STJ).

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e afastar a prescrição intercorrente.

Não foram apresentadas contrarrazões. (Id n° 5842691)

O Ministério Público de 2° grau entendeu por desnecessária a sua manifestação. (Id n°6485907)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais de admissibilidade.

O Estado do Pará objetiva a anulação da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a prescrição quinquenal intercorrente do crédito tributário exequendo, com base no entendimento consolidado no REsp n.º 1.340.553/RS. Para tanto, alega haver dissonância do
decisum
guerreado com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça naquele
leading case
.

Compulsando os autos, constato primeiramente que o Estado do Pará ajuizou em 12/04/2013, Execução Fiscal com base na Dívida Ativa Tributária n.º 2013570001148-8, referente a débito de ICMS no valor de R$7.078,88 (Sete mil, setenta e oito reais e oitenta e oito centavos),
crédito tributário

constituído definitivamente em 04/07/2011
.

Insta salientar que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o primeiro marco interruptivo da prescrição é o despacho determinando a citação pessoal do executado, de acordo com a nova redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN.
Na espécie, o despacho de citação é datado de 18/04/2013.
Nessa data, portanto, o prazo prescricional quinquenal contado da constituição definitiva do crédito foi interrompido e zerado, sendo reiniciada novamente a contagem do prazo quinquenal.

Pois bem. Nesse ponto, cabe-me tecer algumas considerações doutrinárias para a elucidação do caso concreto.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o §4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano,
sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009) – Destaquei.

À propósito, o STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano
,
findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
.”

E, em 2018, com o escopo de definir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no prefalado art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), o STJ, em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, definiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária
, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Conforme consignado nesse paradigma, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

Ora,
in casu
,
na data de 30/11/2015
, o exequente teve
ciência da impossibilidade de citação
, fato que reconhece em suas próprias razões recursais (Num. 5842685 - Pág. 4) e
que configura a primeira causa suspensiva da marcha processual, nos termos do art. 40 da LEF e Súmula 314 do STJ
, acima minudenciado.

Logo, do marco interruptivo consistente no despacho citatório, em
18/04/2013, até a data de 30/11/2015
(ciência da Fazenda acerca da citação frustrada),
transcorreram 2 (dois) anos e 7 (sete) meses do prazo prescricional quinquenal.

Advinda a prefalada suspensão automática do processo pelo prazo de 1 (um) ano na data de 30/11/2015, seu prazo final alcançou a data 30/11/2016
[1]
,
marco esse, de retomada da contagem do prazo prescricional restante, no importe de 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

Ocorre que a retomada da contagem do prazo prescricional quinquenal está sujeita à regra especial, conforme dispõe a Súmula 383 do STF, a saber:

Súmula 383, STF: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

Assim, para o recomeço da contagem do prazo prescricional deve ser considerado o prazo mínimo de 2 (dois) anos e 6 (seis), a partir do término da suspensão processual ocorrido em 30/11/2016.

Por conseguinte, mais um detalhe ocorre nos autos: durante o interregno dessa contagem de dois anos e meio,
adveio uma nova causa de suspensão do processo, a saber, no dia 13/08/2018
(data confirmada mediante consulta ao sistema LIBRA)
, a magistrada
a quo
atuante no feito determinou sua suspensão
(Num. 5842684 - Pág. 1)
, em razão da instauração do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) nº. 03/2018
[2]
nesta Egrégia Corte. Essa última suspensão cessou em 20/09/2018, data em que julgado o IRDR.

Ora, a suspensão do processo operada nos casos de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas previsto no CPC/2015, suspende também o prazo prescricional das demandas já ajuizadas, conforme consta do Enunciado 452 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) de 2019,
in verbis
:

“Durante a suspensão do processo prevista no art. 982 não corre o prazo de prescrição intercorrente. (Grupo: Precedentes, IRDR, Recursos Repetitivos e Assunção de competência)”

Assim, contado o período entre 30/11/2016 (fim da suspensão processual anual do art. 40 da LEF) e a nova data de suspensão, em 13/08/2018, havia decorrido o interstício de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de contagem de prazo prescricional, o que conduz novamente à conclusão de que, cessada a causa suspensiva, em 20/09/2018, a prescrição voltou a correr pelo prazo de dois anos e meio.

Finalmente, contados os dois anos e meio a partir do término dessa última causa suspensiva (julgamento do IRDR n.º 03/2018 em 20/09/2018), a data projetada para o termo final da prescrição intercorrente seria 20/03/2021.

Entretanto, a sentença que declarou a prescrição ora combatida foi lançada em 23/10/2020, quase 6 (seis) meses antes do prazo
ad quem
; logo, claramente NÃO PRESCRITO o crédito tributário.

Assim, forte em todo o expendido, e com espeque no precedente vinculante REsp nº. 1.340.553/RS (Temas 566, 567 e 569) e na Súmula 314 do STJ, concluo ser medida imperativa a desconstituição do
decisum
combatido,

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
ao apelo da Fazenda Pública, para anular a sentença que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
CC/02: Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. (...)

§3º. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.

[2]
Versou sobre a questão da antecipação de pagamento de despesas com diligência dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal.

Belém, 11/04/2023